Tribunal: TJBA
Processo: 8148891-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148891-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: LILIANE SANTANA DOS SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Original S/A e por Liliane Santana dos Santos Cerqueira contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo sentença que determinou a exclusão do nome da autora do SCR/SISBACEN por ausência de notificação prévia, mas afastou a condenação em danos morais em razão da existência de inscrições anteriores legítimas (Súmula 385/STJ). O Banco embargante alega omissão do acórdão quanto ao enfrentamento de argumentos sobre a suposta natureza meramente informativa do SCR/SISBACEN. A autora embargante alega omissão na fixação dos honorários advocatícios por equidade, em desacordo com o Tema 1076 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar os argumentos do banco sobre a natureza informativa do SCR/SISBACEN e a ausência de caráter restritivo do sistema; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, em suposta violação ao Tema 1076 do STJ e ao art. 85, §§ 2º e 8º-A, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a natureza restritiva do SCR/SISBACEN, apoiando-se em entendimento consolidado do STJ (REsp 1.099.527/MG e AREsp 2.657.797), não havendo omissão a ser suprida, mas mero inconformismo do banco com a conclusão adotada.

5. Quanto aos honorários, o acórdão expressamente adotou a fixação por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, diante das peculiaridades do caso. Embora o Tema 1076 do STJ restrinja a equidade a hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório ou de valor da causa muito baixo, a discussão sobre a correção do critério escolhido não configura omissão, mas impugnação ao mérito da decisão, incabível via embargos de declaração.

6. O uso dos embargos com nítido propósito infringente — pretendendo alterar o resultado do julgamento — é vedado pela jurisprudência pacífica do STJ, que não admite esse recurso como sucedâneo das vias recursais ordinárias.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito de decisão judicial, somente se prestando à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão do acórdão o mero desacordo da parte com a fundamentação adotada, seja quanto à natureza jurídica do SCR/SISBACEN, seja quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; 1.022, I e II; CDC, art. 6º, III; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8148891-66.2024.8.05.0001; Embargantes: Banco Original S/A e Liliane Santana dos Santos Cerqueira; Embargados: Liliane Santana dos Santos Cerqueira e Banco Original S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator